Tribunal: TJPA
Processo: 0806040-84.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13085 - Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806040-84.2022.8.14.0015

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MICHELLE KRISTINE MEKDEC DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. FILHA MAIOR INVÁLIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de procedência em ação ordinária, reconhecendo o direito da autora à pensão por morte, na condição de filha maior inválida de ex-servidora estadual falecida em 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a possibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação; (ii) estabelecer se é exigível a comprovação de dependência econômica de filha maior inválida para fins de concessão de pensão por morte, à luz da legislação vigente à data do óbito da segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se o julgamento monocrático quando o recurso versa sobre matéria pacificada em tribunais superiores, nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, em observância ao princípio do
tempus regit actum
, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002 reconhece como dependente o filho maior inválido, desde que a invalidez seja anterior ao fato gerador do benefício.

A invalidez da autora foi comprovada por laudo médico oficial, atestando incapacidade total e permanente para o trabalho em período anterior ao falecimento da ex-servidora.

Não há nulidade na reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno, desde que enfrentadas as matérias relevantes suscitadas pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A lei aplicável à concessão de pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado.

O filho maior inválido faz jus à pensão por morte quando comprovada a invalidez em momento anterior ao falecimento do segurado, nos termos da legislação de regência.

É legítimo o julgamento monocrático de recurso fundado em matéria pacificada nos tribunais superiores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 6º, III; CPC, arts. 80, VII, 81, 1.026, §2º; RITJPA, art. 133, XI, “a” e “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 484702/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 09.02.2007; STJ, Súmula 340; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0806040-84.2022.8.14.0015

AGRAVANTE:
IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MICHELLE KRISTINE MEKDEC DA SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
, em face de
Decisão Monocrática de ID n. 31069008
, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por
MICHELLE KRISTINE MEKDEC DA SILVA
, ora agravada, reconhecendo-lhe o direito à pensão por morte, com fundamento na condição de filha maior inválida da ex-servidora estadual FARID MEKDEC DA SILVA, falecida em 2015.

Aduz que não cabeira o julgamento monocrático do feito.

Reiterando os argumento do apelo, assevera que a sentença deve ser reformada por ausência de comprovação da dependência econômica da autora em relação à ex-segurada, nos termos do art. 6º, §5º, da LC Estadual nº 39/2002. Defende que a norma vigente à época do óbito exige prova dessa condição e que a presunção é restrita a casos de alienação mental, o que não se verifica na espécie.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões
no ID n. 33192107, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Inicialmente ressalto que no presente caso resta cristalina a possibilidade de julgamento monocrático, eis que o recurso versa sobre matéria sedimentada no âmbito de Tribunal Superior, mais especificamente, a Súmula n. 340/STJ e jurisprudência do STF. Logo, cabível o julgamento monocrático, nos termos do que dispõe o art. 133, XI, “a” e “d”, do RITJPA.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a exigência ou não de comprovação da dependência econômica de filha maior inválida para fins de concessão de pensão por morte, à luz da legislação aplicável ao caso concreto.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31069008):

“(...) Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A controvérsia reside na exigência ou não de comprovação da dependência econômica de filha maior inválida para fins de concessão de pensão por morte, à luz da legislação aplicável ao caso concreto.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum.

Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: "Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total". (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifo nosso).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifo nosso).

No caso dos autos, a ex-servidora faleceu em 05.02.2015, conforme cópia da Certidão de Óbito (id. 25755339), quando em vigor a Lei Complementar n.º 039/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, e dá outras providências.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, aplicável aos servidores estaduais do Pará, estabelece, em seu art. 6º, III, que filhos inválidos têm direito à pensão por morte, desde que a invalidez seja anterior ao evento morte.

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)”

Examinando a situação particular da parte autora, constata-se que, desde 1994, foi diagnosticada com enfermidade degenerativa, enquadrada nos códigos CID M05, M17.4 e M16.6. Essa condição foi reconhecida por laudo médico oficial, emitido em 2015 por Junta Médica da Secretaria de Estado de Administração, conforme documento constante no ID 76290492 – pág. 1. Dessa forma, restou comprovada a incapacidade total e permanente para o trabalho em momento anterior ao falecimento da ex-segurada, em conformidade com os requisitos estabelecidos pela legislação então vigente.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, de acordo com o posicionamento dos Tribunais Superiores, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, e dos autos se extrai que a agravada desde 1994, foi diagnosticada com enfermidade degenerativa, reconhecida por laudo médico oficial, emitido em 2015 por Junta Médica da Secretaria de Estado de Administração, logo, restou comprovada a incapacidade total e permanente para o trabalho em momento anterior ao falecimento da ex-segurada, em conformidade com os requisitos estabelecidos pela legislação então vigente.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31069008, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026